Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706474-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO CHAVES DE MACEDO, JORGE KOTARO YAMAMOTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cédula de Crédito rural – Liquidação por Arbitramento - Responsabilidade Solidária da Instituição Financeira – Não Incidência do Código de Defesa do Consumidor BANCO DO BRASIL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em suas razões de recurso, tece arrazoado sobre a) o cabimento da liquidação pelo procedimento comum e não por arbitramento; b) a necessidade de chamamento da União e Bacen ao processo; e, c) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Quanto ao procedimento de liquidação, não vislumbro o direito alegado, porquanto os agravados comprovaram a titularidade das cédulas de crédito rural firmadas com a instituição financeira, inexistindo “fatos novos” a serem apurados durante a liquidação. Neste casos, nossa Egrégia Oitava Turma Cível também já decidiu: (Acórdão 1402247, 07207325720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.) Da mesma maneira, desnecessário o chamamento da União Federal ou do Banco Central do Brasil ao processo, posto se tratar de responsabilidade solidária, cabendo ao credor demandar contra qualquer um dos devedores, entendimento também adotado por esta Egrégia Oitava Turma Cível. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ÚNICO COOBRIGADO INDICADO PELA PARTE EXEQUENTE. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENTE FEDERAL. POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pode ocorrer no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal, quando a parte exequente optar por incluir no polo passivo somente o coobrigado Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não indicando para integrar o feito os entes federais coobrigados, União e Banco Central do Brasil. 2. Nos termos da Súmula no 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 3. A satisfação do crédito no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal não obsta o direito de regresso do Banco do Brasil em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1269864, 07126411220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020.) Em relação à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vislumbro probabilidade de provimento do recurso, todavia, não aferi o risco de grave dano, porquanto se vislumbra dos autos originários que não foi realizada a inversão automática do ônus da prova e sim a distribuição dinâmica, subsistindo embate quanto à extensão da exibição de documentos. Demais, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em sede de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator